Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702946-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEVERINO JOSE DE SANTANA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que determinou ao réu/recorrente que proceda à exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor, condenando ainda o Distrito Federal a pagar ao autor quantia de R$ 5.147,94 (cinco mil cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente aos descontos dos meses de 12/2019 a 06/2020. 2. Apesar de fixado termo final para renúncia (31/08/2002), tem-se que o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Precedente (Acórdão n.958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais). 3. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação e, em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II). 4. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), tendo em vista a ausência de prejuízo do erário. 5. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao autor/recorrido os valores pagos a esse título, desde a expressa renúncia, conforme consignado em sentença. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Condeno recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.55 da Lei n. 9099/95. 7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1295087, 07029468320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação aos arts. 5o, caput, inciso XXXVI; 37, caput; e 97 da Constituição Federal de 1988, bem como à súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, por ter o acórdão recorrido confirmado sentença que “deferiu a pretensão do autor determinando que esse não seja mais obrigado a contribuir para a pensão militar adicional de 1,5%”, tendo afastado a aplicação da Lei 10.486/02. Assim, deixou de observar os “princípios da legalidade, da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito”, porquanto o recorrido não respeitou o prazo para renúncia previsto no art. 36, § 3a, inciso II, da Lei 10.486/2002. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatos, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivos tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que decidir de modo contrário exigiria o revolvimento de questões fático-probatórias dos autos, bem como o exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n.10.486/2002). Nesse caso, há óbice na instância excepcional por força do enunciado 279 da Súmula da Corte Suprema, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos. Da mesma forma, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA PARA PENSÃO MILITAR. RENÚNCIA SOB PRAZO DETERMINADO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do art. 36, § 3o, da Lei no 10.486/02, ao considerar que a limitação temporária do prazo para renúncia ao benefício viola a razoabilidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 597526 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015) Consequentemente, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, quanto à violação da súmula vinculante n. 10, é entendimento do STF de que não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante n. 10 quando ocorre tão somente processo de interpretação legal, “função inerente a toda a atividade jurisdicional”: “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 586.459/SE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA No 283/STF. CONTRARIEDADE A SÚMULA VINCULANTE No 10/STF. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 1. Inviável o agravo regimental em que não especificamente impugnado o fundamento adotado na decisão agravada a atrair a aplicação da Súmula no 283/STF. Descumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento da reclamação constitucional proposta a fim de garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral. 2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 27142 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019) No presente caso, o acórdão recorrido não afastou a aplicação do 36, § 3o, inciso II, da Lei 10.486/2002, apenas considerou o prazo ali previsto como impróprio, “podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo” ( ID 21110401). ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 8 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal